Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713299-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA MORAES GONZALEZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DF/embargado para apresentar, caso queira, contrarrazões aos declaratórios (id 44841012). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator